Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602116-08.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0602116-08.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 21/08/2022
Processo referência: 06020190820226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - Preenchimento de Vaga Remanescente, Cargo - Deputado
Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - Preenchimento de Vaga Remanescente - 35 -
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - SANDRA MARIA
DE OLIVEIRA; CARGO: DEPUTADO ESTADUAL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SANDRA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
JADERSON AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO)
MURILO DE DEUS DERZETTE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43153
560
15/09/2022 16:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.240

REGISTRO DE CANDIDATURA 0602116-08.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA
REQUERENTE: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
D E
C A N D I D A T U R A .
N Ã O
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
OBRIGATÓRIOS. CERTIDÕES CRIMINAIS
PARA FINS ELEITORAIS. PROVA DE
ALFABETIZAÇÃO. REQUISITOS DE
REGISTRABILIDADE. INDEFERIMENTO
DO REGISTRO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 14/09/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de registro de candidatura de SANDRA MARIA DE
OLIVEIRA para o cargo de Deputada Estadual.

Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação ou notícia de
inelegibilidade.

A Secretaria Judiciária prestou informação nos autos, identificando como
inconsistências no requerimento: ausência de apresentação de prova de alfabetização;
ausência de apresentação de certidões criminais para fins eleitorais da Justiça Estadual
Num. 43153560 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414067700000042120628
Número do documento: 22091516414067700000042120628

de 1º Grau e 2º Grau e Justiça Federal de 1º Grau e 2º Grau.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo indeferimento do
pedido, face a ausência de documentos faltantes.

O DRAP do Partido foi deferido por esta Corte na sessão colegiada de 13 de
setembro de 2022.

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que, regularmente intimada quanto à falta
das certidões criminais, do comprovante de escolaridade e de fotografia (id. 43087542), a
requerente manifestou-se após o prazo, apresentando apenas, no que interessa ao
presente:

(i) comprovante de escolaridade (id. 43107828), ilegível;

(ii) certidão unificada da Justiça Federal de 1º e 2º Graus (id. 43107830),
regularizando a pendência;

(iii) certidão para fins eleitorais da Justiça Estadual de 2º Grau (id. 43109102),
regularizando a situação.

Observa-se, portanto, que mesmo intimada, a requerente deixou de
apresentar prova de alfabetização legível, e certidões criminais para fins eleitorais da
Justiça Estadual de 1º Grau da circunscrição na qual tenha o seu domicílio eleitoral;

Note-se que a resolução TSE nº 23.609/2019 é expressa ao exigir tais
documentos:

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDex:
(...)
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997,
art. 11, § 1º, VII) :
(...)
b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a
candidata ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
(...)
IV - prova de alfabetização;
(...)
[não destacado no original]

Nessa senda, vê-se que a requerente não trouxe aos autos diversos
documentos essenciais para o deferimento do pedido de registro de candidatura, nos
Num. 43153560 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414067700000042120628
Número do documento: 22091516414067700000042120628

termos das normas supracitadas.

No que concerne a ausência de prova de alfabetização, é mister pontuar que,
de acordo com o art. 14, § 4º da Constituição Federal, "são inelegíveis os inalistáveis e os
analfabetos", motivo pelo qual é essencial a apresentação de documento válido de
escolaridade a fim de apurar a ausência de impeditivo a concorrer ao cargo almejado. O
documento juntado no id. 43107828, conforme já referido, é ilegível e não é apto a
comprovar a escolaridade da requerente.

Por fim, a requerente não regularizou as pendências atinentes às certidões
criminais para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º Grau da circunscrição onde
tenha seu domicílio eleitoral.

Este Regional já se manifestou quanto à essencialidade da apresentação das
certidões criminais pra fins eleitorais:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REQUERIMENTO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA – RRC – VEREADOR - INDEFERIDO –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR PERDA DE OBJETO.
PROCURADORIA. NÃO ACOLHIDA – MÉRITO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO
DE 2º GRAU PARA FINS ELEITORAIS. JUNTADA DE CERTIDÃO PARA
FINS GERAIS. INSUFICIÊNCIA. REGISTRO INDEFERIDO
CORRETAMENTE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)
2. Em que pese o recorrente tenha alegado que juntou todas as certidões
exigidas, o fato é que deixou de juntar a certidão para fins eleitorais de 2º
grau da Justiça Federal.
3. A referida certidão específica se revela necessária para se aferir todas as
condições de elegibilidade, em especial àquelas previstas na LC nº 64/90.
4. Recurso conhecido e não provido, para manter o indeferimento de seu
registro de candidatura.
[TRE-PR, REl nº 060048426, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, PSESS
10/12/2020, não destacado no original]

Da mesma forma, quanto à necessidade de que as certidões sejam
expedidas pela Justiça Estadual da circunscrição na qual o candidato tem domicílio
eleitoral, o entendimento da Corte Superior é a seguinte:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A . C A R G O D E V E R E A D O R .
INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA. CERTIDÃO CRIMINAL. JUSTIÇA
FEDERAL DE 2º GRAU. DESPROVIMENTO. SÍNTESE DO CASO
(...)
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a ausência de
certidão criminal da Justiça Estadual de 1º grau "da circunscrição na
qual o candidato tenha o seu domicílio eleitoral", exigida no art. 27,
inciso II, alínea b, da Res.–TSE nº 23.405/2014, mesmo após a abertura
de prazo para a sua apresentação, implica o indeferimento do pedido de
registro de candidatura" (AgR–REspe 790–97, rel. Min. Gilmar Mendes,
Num. 43153560 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414067700000042120628
Número do documento: 22091516414067700000042120628

PSESS em 2.10.2014). CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.
[TSE. REspEl nº 060030173, Acórdão, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicado em Sessão, Data 04/12/2020; não destacado no original]

Dessa feita, a certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º
grau, do domicílio do candidato, é documento essencial para o deferimento do pedido de
registro de candidatura, nos termos das normas supracitadas.

No caso, conforme se verifica na informação de id. 43103883, a requerente
possui domicílio eleitoral no município de Curitiba - PR desde 18/09/1986, de modo que
deveria ter apresentado certidões criminais para fins eleitorais emitidas pela Justiça
Estadual de 1º Grau daquela circunscrição (de todos os ofícios distribuidores), o que não
fez mesmo após intimada.

Anota-se, por oportuno, não ser caso de abertura de novo prazo para
complementação da documentação, uma vez que a requerente já foi especificamente
intimado para trazer as certidões faltantes, não havendo dúvida razoável, face à redação
da norma regulamentar, de que tipo de certidão deveria ser apresentada.

Portanto, não tendo cumprido requisito de registrabilidade expressamente
previsto no artigo 27, inciso III, alínea "b", da resolução TSE nº 23.609/2019, de rigor o
indeferimento do registro.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, INDEFIRO o registro de
candidatura de Sandra Maria de Oliveira para concorrer ao cargo de Deputada Estadual.

Anote-se o indeferimento no DRAP correspondente. Uma vez que escoado o
prazo do artigo 72, § 3º, da resolução TSE nº 23.609/2019, intime-se a agremiação
apenas para ciência.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0602116-08.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTE: SANDRA MARIA DE
OLIVEIRA, 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL -
PR.
Num. 43153560 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414067700000042120628
Número do documento: 22091516414067700000042120628

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 14.09.2022.

Num. 43153560 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414067700000042120628
Número do documento: 22091516414067700000042120628